Tribunal: TJES
Processo: 5000869-15.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-15.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELZITA ALVES TEXEIRA e outros

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000869-15.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ELZITA ALVES TEXEIRA, BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., ELZITA ALVES TEXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO DEFLAGRADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a parte autora: i) pelo afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na hipótese; ii) pela restituição em dobro do indébito cobrado desde o início das cobranças; de outro, pugna a parte ré pela improcedência dos pedidos autorais. Sem contrarrazões pelas partes.

(2).
Inicialmente, quanto à impugnação ao reconhecimento de prescrição parcial, com razão a Autora. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da cobrança de empréstimo consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário. Contudo, não há que se falar em prescrição, haja vista que se trata de relação de trato continuado. Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(3). No mérito,
conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora pretendia, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Requerido demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Requerido, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(4).
Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), não merecem acolhida as razões aduzidas pelo Requerido em seu recurso, reiterando neste momento o entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à restituição em dobro do montante descontado em desfavor do Autor (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(5). No ponto, considerando o afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, entendo pela acolhida da pretensão recursal da Autora no que se refere à restituição em dobro de todas as cobranças indevidas realizadas em seu desfavor desde o início do contrato, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
BANCO PAN SA
, enquanto
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
ELZITA ALVES TEIXEIRA, para
:
i)
afastar a prescrição quinquenal reconhecida
in casu
;
ii)

CONDENAR
o Recorrido à
restituição em dobro de todos

os descontos impugnados, referentes ao contrato nº 0229720019401
.
Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95)
.

(7).
Condeno apenas o Recorrente
BANCO PAN SA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55,
Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o venerável voto condutor, com a ressalva da

prescrição
, porquanto seja aplicável ao caso concreto, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CCB/02.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso abarca a totalidade das prestações. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2.
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Precedente.
3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011)

Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que
a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.
Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº 938, sobre a mesma temática (comissão de corretagem); do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (
repetição do indébito em cédula de crédito rural
), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde). Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no
enriquecimento sem causa
da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula. “
Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu
”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto.

Induvidoso, portanto, que a Corte Superior tem albergado, de forma predominante, no enfrentamento de lides assemelhadas à vertente, o entendimento de que a pretensão “revisional” ou “anulatória” veicula, em realidade, uma postulação
condenatória
, que tem por pressuposto o enriquecimento sem causa, suscetível, portanto, ao prazo extintivo do art. 206, §3º, IV, do CCB (STJ; Recurso Especial nº 1.360.969 – RS), tendo por termo
a quo
a data do pagamento. Essa mesma linha de raciocínio é a desenvolvida no caso em apreço.

Idêntico posicionamento veio a ser acatado pela Turma Recursal da Região Norte do ES, ao apreciar o RIn nº 0016214-06.2015.8.08.0014, da relatoria do Exmo. Dr. Gedeon Rocha Lima Junior, assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇAS TARIFÁRIAS.
TARIFA DE CADASTRO (R$ 590,00). TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO (R$ 250,00). TARIFA BANCÁRIA (R$ 4,50). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 98, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015).

Destarte, acompanho o voto condutor , quanto aos demais capítulos, mas voto pelo provimento parcial do recurso, no que toca ao reconhecimento da prescrição trienal no caso concreto.

Logo, sem custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso.